Tribunal: TJSP
Processo: 2340378-85.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de prisão domiciliar formulado com base no artigo 318 do Código de Processo

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de prisão domiciliar formulado com base no artigo 318 do Código de Processo Penal e na decisão proferida pelo C. STF no Habeas Corpus no 143.641/SP. Estando a Paciente cumprindo pena no regime fechado, inviável, outrossim, a concessão da prisão albergue domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ordem denegada.